Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716975-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE AGRAVADO: MARINA PORTO ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos n° 0703239-98.2020.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença proposto pela ora agravada em desfavor da agravante, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulado por MARINA PORTO ALBERNAZ - CPF: 036.548.541-17 (exequente) em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. Intimada para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, bem como a de pagar a quantia de R$ 4.199,03, no prazo de 15 (quinze) dias, a executada apresentou impugnação, alegando ter feito o pagamento judicial do valor incontroverso, conforme documentos em anexo, bem como contestando a obrigação de fazer. Quanto a esta última, alega inexegibilidade da obrigação, em razão do desligamento da requerente junto ao plano de saúde requerido. Esclarece que a exequente "embasou seu pedido de obrigação de fazer, no contrato de plano de saúde prestado coletivo empresarial que existia com a executada, ou seja, requereu a condenação da Operadora na (sic) Autorização do procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora (plástica) de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor"; contudo, em 26/07/2023, a exequente rescindiu o contrato com a operadora, que, em razão disso, não mais possui obrigação para com a parte, pois houve perda superveniente do objeto da demanda, inexistindo, após o desligamento da requerente, vínculo jurídico e obrigações recíprocas entre as partes (ID 189655368). Intimada, a exequente rebateu os argumentos do executado, reforçando que a obrigação se deu por força de sentença proferida em 25/05/2020, que não sofreu reforma, e que ação foi proposta em fevereiro daquele ano, ocasião em que a exequente era legalmente vinculada ao plano de saúde, assim permanecendo até 26/07/2023. Destaca que a obrigação somente chega a termo com o cumprimento do comando judicial, e não com o cancelamento do plano de saúde. Requer, pois, em caso de impossibilidade no cumprimento da decisão, a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a fim de realizar o procedimento cirúrgico objeto da condenação, com profissional de sua escolha (ID 190679305). O impugnante fundamenta sua irresignação com base em suposta causa superveniente à condenação, qual seja: inexigibilidade da obrigação, em face do desligamento da requerente do plano de saúde. Verifico, contudo, que não lhe assiste razão. Isso porque, por ocasião do ajuizamento da demanda, momento processual adequado para verificação da existência e validade dos pressupostos processuais e condições da ação, a demandante preencheu todos os requisitos, por óbvio, vindo a ser vencedora da lide. Posterior desligamento do vínculo havido entre as partes não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. Dessa forma, é falaciosa a alegação de inexegibilidade da obrigação do requerido com base na causa superveniente do cancelamento do plano de saúde da requerida, que tem liberdade para contratar e descontratar livremente com quem melhor lhe assista. Entender de modo diverso, é penalizar duplamente a requerente: com a falta da prestação voluntária do tratamento necessitado - tendo que se valer do Poder Judiciário para tanto -, e a obrigatoriedade em permanecer numa relação contratual que não mais lhe convém. Assim, o cancelamento posterior do contrato, em nada influencia no evento que deu causa à lide. Vejamos: "CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS ACIDENTE. ESCOLHA DE MELHOR TERAPÊUTICA. TAREFA DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Presente nos autos a demonstração acerca da efetiva negativa de cobertura para os procedimentos, por ausência de previsão contratual e no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), há interesse de agir consubstanciado na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 2. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas no CID-10, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo médico assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei. 3. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 4. O encerramento do contrato ocorrido após o evento para o qual o consumidor solicitou cobertura não repercute no desate da querela, haja vista que os efeitos do cancelamento são posteriores e não afetam sinistros ocorridos anteriormente. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1220720, 00011808320178070002, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". (grifo nosso). Ressalto, a exigência de manutenção do vínculo contratual entre as partes era devida tão somente quando do ajuizamento da ação, não ad aeternum. Pretender a executada que a exequente mantenha o vínculo contratual com a executada até que aquela resolva cumprir a obrigação que lhe fora imposta, é beneficiar-se de sua própria desídia, o que não se pode acatar. Em razão disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO do executado, com base no art. 525, §1o, III, do CPC. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 187086502.” (ID 187023370, autos originários). Nas razões (ID 58470816), CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP narra: “Em 03/02/2020, tendo em vista a existência de um contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado pela Agravada com a Agravante, a primeira ajuizou uma ação de obrigação de fazer visando a condenação da Agravada na autorização e custeio do procedimento RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR – Código 30602238 (x2), OPME PROTESE SILIMED, REDONDAS POLIUTERANO 300ml – CID: N62, E88.1, K42.9. Para tanto, alegou que o referido procedimento era um desdobramento de cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Alegou que houve a negativa de autorização do procedimento com motivos ineficazes, absurdos e incoerentes, razão pela qual requereu a condenação da Agravada no cumprimento do contrato e, consequentemente, na obrigação de fazer de autorização e custeio do procedimento prescrito pelo seu médico assistente bem como a condenação da Agravada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. No id. 63857692 - Págs. 1-10 do processo originário foi proferida a sentença (fase de conhecimento), cuja parte dispositiva se transcreve abaixo: ‘Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida a custear a realização do procedimento de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor [30602262 X2], conforme pedido médico de id. 55238180, e, como consectário lógico, custear o fornecimento de todo material indicado para o ato, prótese e/ou expansor, além da cobertura integral com as despesas médicas e demais custas inerentes a realização do procedimento, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa, que ora fixo em R$ 200,00 [duzentos reais] por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 [dez mil reais]. Por fim, em virtude da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata [50% para cada parte] das custas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e a efetiva condenação, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, §§ 2o e 14o, do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que foi deferida à autora, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil.’ Contra a sentença a Agravante interpôs recurso de apelação (id. 70130033 -Págs. 1-16 do processo originário). A Exma. Rela. Desa. Maria Ivatonia Barbosa dos Santos, da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por decisão monocrática, negou provimento ao apelo (id. 186046260 - Pág. 1-7 do processo originário). No id. 186046264 - Pág. 1 do processo originário foi certificado o trânsito em julgado. No id. 186829643 - Pág. 1 do processo originário a Agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença. Requereu a intimação da Agravante para cumprir o contrato de plano de saúde, custeando e gerando a guia de autorização do procedimento, bem como pagar R$ 4.199,03 a título de honorários de sucumbência.” Afirma que “ao ajuizar a ação, a Agravada embasou o seu pedido de obrigação de fazer consistente no cumprimento do contrato de plano de saúde prestado coletivo empresarial que mantinha com a Agravante, e requereu a condenação da Operadora na autorização do procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora (plástica) de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor - código 30602238 (x2), opme prótese silimed, redondas poliuterano 300ml – cid: n62, e88.1, k42.9. Todavia, em 26/07/2023, a Agravada resiliu o contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a Agravante ().” Sustenta que “se não existe mais a causa de pedir remota, aquela que geriu o direito, a base sem a qual não haveria o direito postulado em juízo, ou seja, se não existe mais o contrato de plano de saúde, a Agravante não pode ser obrigada a cumprir o contrato, custeando uma internação e materiais para que a Agravada realize o procedimento prescrito pelo médico assistente, que é a causa de pedir próxima. ( ) Deve ser levado em consideração que não existe mais a contraprestação devida pela Agravada à Agravante que consistia no pagamento das mensalidades para que ela pudesse ter a cobertura contratual.”. Esclarece ainda: “De acordo com as razões acima apresentadas, a determinação de um contrato de plano de saúde extinto poderá trazer graves e irreparáveis prejuízos para a Agravante. A Agravada, por exemplo, poderá ter complicações durante a realização do procedimento cirúrgico e TER QUE PERMANECER INTERNADA POR TEMPO INDETERMINADO. Pergunta-se: é justo que a Agravante arque com todas as despesas hospitalares sem que exista a contraprestação pela Agravada consistente no pagamento das mensalidades? É óbvio que não! A Agravante não é uma instituição filantrópica. Obrigá-la a cumprir um contrato sem a devida contraprestação viola o art. 476 do CC e fere o princípio do mutualismo, já que os associados que têm vínculo ativo e pagam as mensalidades terão que arcar com o custo do procedimento feito pela ex-associada/Agravada. Imprescindível repisar que o plano de saúde gerido pela Agravante é sem fins lucrativos, na modalidade autogestão, custeado unicamente pela contribuição mensal dos seus associados e pelo aporte de recursos do Patrocinador (Ministério da Saúde), importâncias que são alocadas em um fundo próprio do qual são retirados os valores para pagamento das despesas médicas realizadas mensalmente pelos demais 29.823 associados ( ). Noutro plano, o procedimento cirúrgico que a Agravada pretende realizar não é urgente, ou seja, eventual efeito suspensivo concedido ao presente recurso não causará à Agravada nenhum prejuízo.” Ressalta que “o procedimento foi negado pela Agravante pelo fato de não possuir cobertura obrigatória, ou seja, nunca se tratou de negativa indevida ou abusiva ao qual já estava obrigada a cumprir independentemente da existência de título executivo judicial. A Agravante não pode, portanto, ser obrigada a cumprir o contrato de plano de saúde sem que exista a devida contraprestação, razão pela qual, em pedido subsidiário, requer que seja reconhecido o direito da Agravante em reinscrever a Agravada como condição para ser obrigada a dar a cobertura contratual.” E requer: “Requer a Agravante que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e que seja concedido o efeito suspensivo de eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito, conforme disposto no art. 995, § único e art. 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil. No mérito, requer a Agravante que seja recebido, conhecido e provido o recurso interposto para revogar a decisão agravada de acordo com as razões acima apresentadas.” Preparo recolhido (ID 58470830). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante. A agravante alega, em suma, que a agravada requereu em 26/07/2023 a rescisão do contrato existente entre as partes e tal fato retiraria a exigibilidade da obrigação reconhecida na sentença pela qual determinado o custeio pelo Plano de Saúde da cirurgia reparadora da reconstrução da mama. Aduz ainda que “se não existe mais a causa de pedir remota, aquela que geriu o direito, a base sem a qual não haveria o direito postulado em juízo, ou seja, se não existe mais o contrato de plano de saúde, a Agravante não pode ser obrigada a cumprir o contrato, custeando uma internação e materiais para que a Agravada realize o procedimento prescrito pelo médico assistente, que é a causa de pedir próxima”. E requer, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado. O título exequendo definiu a obrigação de fazer nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida a custear a realização do procedimento de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor [30602262 X2], conforme pedido médico de id. 55238180, e, como consectário lógico, custear o fornecimento de todo material indicado para o ato, prótese e/ou expansor, além da cobertura integral com as despesas médicas e demais custas inerentes a realização do procedimento, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa, que ora fixo em R$ 200,00 [duzentos reais] por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 [dez mil reais]. Por fim, em virtude da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata [50% para cada parte] das custas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e a efetiva condenação, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, §§ 2o e 14o, do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que foi deferida à autora, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil.’ A obrigação definida no título, ao contrário do que sustenta a agravante, é perfeitamente exigível, bem definida a obrigação, que não se submete a qualquer condição ou termo. No ponto, cabe mencionar que o pedido da cirurgia foi feito ao plano em 29/01/2020; a sentença pela qual julgado procedente o pedido de custeio foi proferida em 25/5/2020 (ID 63857692, na origem). Na data em que reconhecida judicialmente a abusividade da negativa de cobertura do procedimento pelo Plano de Saúde, ao qual a beneficiária tinha direito, o contrato era válido e a agravada cumpria rigorosamente sua obrigação quanto ao pagamento das mensalidades (ID 55238181). Desse modo, como definido pela decisão agravada, “por ocasião do ajuizamento da demanda, momento processual adequado para verificação da existência e validade dos pressupostos processuais e condições da ação, a demandante preencheu todos os requisitos, por óbvio, vindo a ser vencedora da lide”. Assim, a rescisão do contrato ocorrida em data posterior à condenação (23/7/2023) não afasta a obrigação imposta na sentença, que foi decorrência do descumprimento da obrigação contratual por parte do Plano de Saúde quando o contrato estava vigente. Registre-se ainda ser insubsistente a alegação da agravante quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação sem as contrapartidas, porquanto as mensalidades foram pagas durante a vigência do contrato; se o Plano de Saúde não tivesse negado abusivamente a cobertura, como reconhecido na sentença exequenda, o procedimento cirúrgico teria se dado quando ainda na vigência do contrato. Portanto, realizar o procedimento imposto na sentença não configura cobertura sem contrapartida. Pelo contrário, a beneficiária do plano pagou as mensalidades e o Plano não cumpriu sua obrigação, tanto que foi condenado a custear o procedimento. Desse modo, não constatada, em princípio, incorreção da decisão pela qual mantido o cumprimento de sentença baseado no título líquido e exigível. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora